Tribunal: STF
Processo: HC 247546
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus 855.771/PR, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS DENEGADO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO INTEGRAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    I. Caso em exame: agravo regimental em que a parte agravante impugna decisão monocrática que não conheceu habeas corpus, anteriormente impetrado, por ser substitutivo de recurso próprio e por ausência de nulidade na decisão do tribunal de origem.



    II. Questão em discussão: consiste em saber se o agravo em habeas corpus atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    III. Razões de decidir:



    1. A hipótese atrai a incidência da Súmula 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    2. É pacificado o entendimento de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão recorrida pelos próprios fundamentos. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.



    3. O recurso interposto mostrou-se incapaz de superar o requisito de admissibilidade previsto no referido comando sumular.



    IV. Agravo regimental não conhecido (doc. 10, p. 1).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja mantida a liminar e concedida A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, no sentido de EXCLUIR AS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, INCISO II (MOTIVO FÚTIL) E IV (SURPRESA OU MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO), por não corresponderem a conduta típica e aos fatos apurados, CONTRARIANDO, ASSIM, À EVIDÊNCIA DOS AUTOS, que foram aplicadas pelo Tribunal do Júri da Comarca de Umuarama – PR., no processo nº 0004795-77.2012.8.16.0173, que condenou o paciente, não sendo acolhida essa pretensão nesse aspecto, que sejam declaradas nulas as referidas qualificadoras, na Sentença de Pronúncia, ante a falta de fundamentação daquela decisão, por se constituir em NULIDADE ABSOLUTA, insertas na sentença condenatória, por terem as mesmas calcadas e fundamentadas a referida Decisão, QUE ASSIM, CONTRARIOU TEXTOS LEGAIS [...]. (Doc. 1, p. 42).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Conforme relatado, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus 855.771/PR, pelos seguintes fundamentos:



    O agravo regimental é tempestivo.



    No entanto, não constato elementos suficientes para reconsiderar o julgamento monocrático, ou prover o presente recurso, uma vez que a decisão agravada assim dispôs (e-STJ fls. 1252-1257):



    Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seja a absolvição do paciente ou o redimensionamento da sanção aplicada, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta instância, sobretudo na estreita via do habeas corpus.



    [...]



    Especificamente no que se refere à revisão da dosimetria da pena e da alteração do regime inicial de cumprimento de pena, verifica-se que a matéria não foi tratada na origem, conforme se vê do acórdão juntado (e-STJ, fls. 78-92), de forma que não pode, a matéria, ser apreciada nesta Corte sob pena de supressão de instância.



    Por todo o exposto, não conheço o habeas corpus.



    Ademais, a defesa deixou de impugnar de maneira específica os motivos da decisão que foi objeto de recurso.



    Desse modo, a hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, apenas foram reiterados os fundamentos trazidos no writ, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.



    É assente nesta Corte que "não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia" (AgRg no AREsp n. 2.463.052/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (doc. 9).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito das questões veiculadas inviabiliza que elas sejam examinadas pelo diretamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator